Tribunal: STF
Processo: HC 89685
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA
   DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO-PROVIMENTO.
Ausência de situação
   excepcional justificadora do abrandamento da Súmula 691/STF.
   Manutenção da decisão monocrática que não conheceu do
   writ.
Agravo regimental não provido.